Tribunal: TJES
Processo: 5001542-04.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001542-04.2017.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001542-04.2017.8.08.0024

EMB
T
E
:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

EMB
D
O
:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA alegando a existência de omissão no acórdão que rejeitou o seu apelo.

Razões recursais no evento nº 1778832.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Eis o relatório.
Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 16 de novembro de 2021.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ – RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
5001542-04.2017.8.08.0024

EMB
T
E
:
MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

EMB
D
O
:
MUNICIPIO DE VITORIA

RELATORA:
DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

V
OTO

Eminentes Pares, o recorrente sustenta a existência de omissão no acórdão objurgado.

Para ele, não houve apreciação do argumento atinente a inexistência apontamento do mandamento legal infringido e que teria culminado na autuação.

Pois bem. De plano, é preciso salientar que a omissão ensejadora do manejo dos aclaratórios ocorre quando o julgador deixa de enfrentar tema relevante para o deslinde da causa.

Na hipótese, vislumbro que de fato o voto condutor do acórdão nada falou sobre o ponto suscitado pelo recorrente, o que enseja o reconhecimento da omissão.

Todavia, tal fato não tem o condão de alterar o desfecho do caso, uma vez que a ausência de indicação do dispositivo de lei violado na CDA não comprometeu em nenhum aspecto o direito de defesa do recorrente, garantia que deve sempre ser observada.

Ora, os elementos da CDA existem para evitar que o executado seja penalizado sem que possua ciência das razões que culminaram na exação. Entrementes, existindo outros meios idôneos para tal aferição, penso que tal nulidade não é capaz de obstar o prosseguimento do feito executivo.

É de se registrar que nem mesmo o recorrente aponta qualquer dificuldade ou obstrução a conclusão do fato que lhe fora imputado, logo, inviável o acolhimento de qualquer nulidade.

Diante de todo o exposto, tenho por bem conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para sanar a omissão, todavia, mantendo-se inalterado o desfecho da apelação.

É como voto.

DESª. CONV. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS -
RE
LATORA

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – CDA – DISPOSITIVO DE LEI – NULIDADE SANÁVEL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO A DEFESA - RECURSO PROVIDO – CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO INALTERADA.

I – A omissão que enseja o manejo dos aclaratórios é aquela sobre a qual o julgador deveria se manifestar e que seria importante para o deslinde do feito.

II – A ausência de apontamento do dispositivo de lei infringido na CDA não tem o condão de nulificar o documento ou o feito executivo quando ela está acompanhada de todo o procedimento administrativo onde é possível ter o conhecimento dos fatos que culminaram na exação.

III – Recurso provido, mas com resultado do acórdão mantido.

DECISÃO
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos, concluem os Desembargadores que compõem a Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e a ele DAR PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.